Tribunal: TJPA
Processo: 0812040-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812040-91.2017.8.14.0301

APELANTE: ERIVALDO MARTINS DE ARAUJO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N°
0812040-91.2017.8.14.0301

APELANTE:
ERIVALDO MARTINS DE ARAUJO

ADVOGADA: ANA BEATRIZ CONDURU COSTA- OAB-PA nº 17.397

APELADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA: KHAREN LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

2.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

3.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

4.

No caso em estudo, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença e se limitou a reproduzir integralmente os argumentos utilizados na petição inicial, quais sejam: DA INEXIGIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE; DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL NA PERSPECTIVA DO DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO; DO DIREITO ADQUIRIDO À GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE POR LEI NO TEMPO ou seja, em momento algum o recurso interposto "dialoga" ou se preocupa em combater os pontos da sentença.

5.

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

6.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto por ERIVALDO MARTINS DE ARAUJO em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL

(ID 3833888), que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, julgou improcedentes os pedidos requeridos na inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por ERIVALDO MARTINS DE ARAUJO, na qual narrou que ingressou através de concurso público para a categoria funcional de Guarda Municipal em 2002.

Afirmou que os servidores públicos municipais são regidos por uma lei específica, qual seja a Lei 7.502/1990 e que o caso em tela versa sobre a redução do percentual da gratificação de produtividade, assegurada na Lei 8.769/2010, bem como da supressão da gratificação de periculosidade e do abono pecuniário que eram recebidos pelo postulante.

Ressaltou que recebia a gratificação de periculosidade há mais de 10 anos e a de produtividade há 05 anos, ou seja, de forma habitual a compor sua remuneração, tendo a referida supressão lhe prejudicado sobremaneira, uma vez que não pode mais contar com os valores necessários para garantir sua subsistência e de sua família.

Na sequência, informou que em janeiro de 2014 tais vantagens pecuniárias foram mitigadas, sem razões para tanto, tendo em vista que a situação fática estabelecida em lei para a percepção de tais vantagens permanece a mesma, o que gera o direito ao servidor continuar recebendo o valor correspondente às mencionadas gratificações.

Assim, ajuizou a ação e requereu que o réu seja condenado a restabelecer definitivamente a Gratificação de Produtividade que deveria estar sendo recebida no percentual de 100% de seu vencimento base, bem como a concessão da gratificação de periculosidade e abono pecuniário.

Além disso, pugnou pelo recebimento de indenização por danos morais, a título de restituição dos valores indevidamente retirados, no montante de R $61.640,36 (sessenta e um mil e seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 3833888, a qual julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Nesse sentido, a responsabilidade estatal respaldada no texto constitucional não é irrestrita, de forma que não é todo e qualquer evento danoso suportado pelo particular que enseja o pagamento de indenização. É dessa forma porque existem causas que excluem a responsabilidade do Estado, tais como o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima ou terceiro.

Assim, para pleitear indenização, seja por danos morais, seja por danos patrimoniais, a vítima precisa provar o nexo de causalidade entre o evento danoso e atuação ou inação do ente público, além de ter que comprovar que teve dano realmente. Noutros termos, além de demonstrar que houve responsabilidade da Administração, deve o autor comprovar o nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pela vítima, ainda que moral, bem como demonstrar sua extensão e sua mensuração.

Feitas essas ponderações, não vislumbro patente, no caso dos autos, o direito à pretendida indenização por danos morais, por não restar sequer minimamente explicitada sua extensão e sua mensuração.

É dizer: é necessário quedar demonstrada a existência de dano moral indenizável, o que não se percebe de maneira patente na hipótese. Logo, no que concerne à alegação de que o inadimplemento da extensão gerou prejuízos de ordem moral à parte requerente, tal pedido não encontra fundamento, por não haver nenhuma prova nos autos de que o Município de Belém tenha agido com ilicitude. Sendo assim, a decretação da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o Autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicandose os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98§ 3º, do Código de Processo Civil, em decorrência do deferimento da gratuidade legal ao Requerente em decisão de ID 1912719.

Inconformado, ERIVALDO MARTINS DE ARAUJO interpôs recurso de apelação (id n° 3833890 ).

Em suas razões, afirma que a Lei nº 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, em seu art. 62, registra expressamente o direito de receber a gratificação de produtividade dos funcionários públicos municipais – o que inclui, também, os guardas municipais.

Por sua vez, o mesmo diploma legal condicionou o recebimento da mencionada gratificação por meio de regulamentação específica, tal como se observa na Subseção III, art. 70, parágrafo único da referida norma.

Assim, em consideração à determinação legal supramencionada, a Lei Municipal nº 8.769/2010 - que disciplina a Guarda Municipal de Belém - em complemento a Lei nº 7.502/90, previu em seu art. 6º, o direito dos guardas municipais de receber a gratificação de periculosidade e a gratificação de produtividade. Porém, ao tratar sobre a gratificação de produtividade, não se referiu, em momento algum, sobre a necessidade de regulamentação específica
intra corporis
, condicionando à regulamentação específica, apenas e tão somente, o recebimento da gratificação de periculosidade.

Na sequência, assevera que consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos lato sensu, não há direito adquirido a regime jurídico, mas desde que a modificação do regime remuneratório não implique decesso em seus vencimentos. Outrossim, impõe-se que seja preservado o valor nominal e global da remuneração do respectivo servidor, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

Alega que no caso dos autos, ressoa inconteste que a redução nos percentuais da gratificação de produtividade do recorrente, assim como da gratificação de periculosidade e do abono pecuniário, pois implicou na redução do valor global e nominal de sua remuneração, mostrando-se abusiva e arbitrária a atitude obrada pelo recorrido.

Suscita que a gratificação de produtividade tem natureza
propter laborem
e
pro labore faciendo
, sem característica de generalidade, por constituir uma vantagem concedida pelo trabalho que está sendo feito, enquanto permanecer a condição de prestação do serviço que a enseja, contudo, uma vez sendo a referida gratificação prevista por meio de diploma normativo
ex lege
, nasce para o servidor verdadeiro direito adquirido à incorporação da respectiva gratificação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedido e restabelecido o recebimento das gratificações de produtividade no percentual de 100%, de periculosidade e o auxílio alimentação.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id n° 3833894).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença e se limitou a reproduzir integralmente os argumentos utilizados na petição inicial, quais sejam: DA INEXIGIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE; DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL NA PERSPECTIVA DO DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO; DO DIREITO ADQUIRIDO À GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE POR LEI NO TEMPO ou seja, em momento algum o recurso interposto "dialoga" ou se preocupa em combater os pontos da sentença.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ? RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. 2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO? RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2021